Tribunal: STF
Processo: Rcl 48888
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Jacobina do Piauí-PI, contra decisão do TRT da 22ª Região, nos Autos nº 0000162-42.2020.5.22.0103. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para satisfazer suposto crédito trabalhista pleiteado por agente comunitário de saúde em razão de vínculo mantido com o ente público.
    2.  Na petição inicial, o Município alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Aponta a natureza jurídico-administrativa do vínculo firmado com a parte requerente da ação trabalhista de origem, o que, nos termos do paradigma invocado, atrairia a competência da Justiça comum para processar e julgar a causa. Junta cópia da Lei municipal nº 49/1997, a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município.
    3. A presente reclamação foi distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 46.459.
    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    5. Estando o feito suficientemente instruído, dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    6.  Assiste razão à parte reclamante. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    7. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".
    8. Com efeito, a existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto através de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (Rcl 7.208, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    9. Quanto à contratação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias, como é o caso em análise, o STF tem afirmado a incidência da lei local que instituiu o regime estatutário de ente público aos agentes de saúde a este vinculados. É dizer, considera-se que a existência de estatuto local sobre o regime de servidores públicos excepciona a incidência da CLT aos agentes comunitários de saúde, prevista no art. 8º da Lei 11.350/2006. Nesse sentido, confira-se: Rcl 16.386-AgR, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki.
    10. No caso dos autos, a decisão reclamada foi assim fundamentada, na parte que interessa: 
    “Incompetência da Justiça do Trabalho
    A municipalidade demandada suscita a preliminar em epígrafe, afirmando que desde 1997 possui Regime Jurídico (Lei n.º 049/97), e, uma vez possuindo estatuto jurídico a reger a relação com seus servidores, deve o autor buscar seu pleito na Justiça Comum Estadual. Invoca a lei n.º 11.350/2006. Sem razão o réu. Nos termos do artigo 8º, da Lei 11.350/2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da CF/88, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. Donde se infere que não basta a existência de um regime jurídico único, de um estatuto do servidor público, haja vista que a simples existência do estatuto ou do regime jurídico institucional não tem a força de fazer a conversão do regime celetista desta categoria distinta de servidores para o estatutário. Pois, conforme disposição legal, para que a transmudação se operasse seria necessária a existência de uma lei local (específica, pois) estabelecendo que o regime jurídico do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias é ou passaria a ser estatutário. De fato, o Município reclamado, como vem reconhecendo o E. TRT 22 (processos 00000921-74.2018.5.22.0103, 00001319-21.2018.5.22.0103, 0001320-06.2018.5.22.0103, 0001317-51.2018.5.22.0103, etc), possui regime estatutário pelo menos desde 25.05.2017, que contempla todos os servidores públicos da municipalidade, sem, todavia, tratar de modo específico e expresso, mesmo que dentro do próprio estatuto, da categoria dos Agentes de Combate às Endemias, a qual incontroversamente pertence o reclamante. Em nenhum momento a defesa do município informa, indica ou demonstra a existência de lei específica que estabeleça que os agentes de combate às endemias são, estão ou passarão a ser vinculados ao estatuto jurídico acima mencionado. Cumpre assinalar que a existência de lei específica dispondo de modo diverso é uma formalidade essencial porque, nos termos da lei n.º 11.350/2006, o regime próprio, natural, dos substituídos é o celetista, não se devendo olvidar que se trata de uma norma geral acerca da matéria e que somente poderá ser excepcionada por uma norma específica, como, aliás, é previsto na parte final de seu art. 8º. Entrementes, repita-se, não há nos autos qualquer indício da existência de norma específica que estabeleça que o regime jurídico dos agentes de combate às endemias da municipalidade seja ou deva ser o estatutário. No mesmo sentido, a súmula 37 do E. TRT 22 que exige, para tanto, a existência de lei local instituindo e vinculando expressamente referida categoria de trabalhadores ao regime jurídico administrativo: 37. ‘AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. AUSÊNCIA DE LEI INSTITUIDORA DE REGIME JURÍDICOADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A Justiça do Trabalho é competente para julgar os litígios oriundos das relações jurídicas entre o Poder Público e os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias contratados sob a égide da Lei nº 11.350/2006, salvo se houver lei local instituindo e vinculando expressamente os trabalhadores a regime jurídico-administrativo’. (Aprovada pela RA nº 48/2016 de 15.06.2016, publicada no DeJT nº 2003 de 20.06.2016). Diante disso, ou seja, em face da ausência de lei municipal que estabeleça, expressamente, a vinculação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias ao regime jurídico único dos servidores públicos municipais da parte reclamada, há que prevalecer o disposto no artigo 8º, da Lei nº 11.350/06, razão pela qual não há se falar em incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar o presente feito. Assim, reconhecido o regime celetista, rejeito a preliminar em questão.” (Grifo acrescentado)
    11. Da análise dos presentes autos, verifico que está comprovada a existência – embora não a publicação – da Lei municipal nº 49, de 29.03.1997, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jacobina do Piauí, disciplinando a relação jurídico-administrativa naquela localidade. O autor da reclamação trabalhista foi admitido no serviço público municipal em 25.03.2011, mediante aprovação em concurso público, para trabalhar como agente de endemia (cf. termo de posse - doc. 41). Portanto, passou a exercer suas atividades na vigência da Lei municipal nº 49/1997, que institui o regime jurídico único aos funcionários públicos do Município de Jacobina do Piauí/PI, extensivo também aos funcionários de qualquer autarquia municipal e das fundações instituídas pelo município (art. 232).
    12.  A inexistência de publicação da lei instituidora do regime jurídico em questão é tida como irrelevante pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tratando-se, em verdade, de mais um aspecto a ser analisado pela Justiça comum para aferir a validade ou não do vínculo jurídico-administrativo. A propósito, confira-se:
    “Agravo regimental na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Dissídio entre servidor e o poder público – ADI nº 3.395/DF-MC – Cabimento da reclamação – Incompetência da Justiça do Trabalho.
    1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC.
    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema da publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame.
    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica.
    4. A circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da causa pela Justiça comum.
    5. Alegação de vício na publicidade da lei local não é matéria de exame na via da reclamação e, ainda que assim o fosse, caberia à Justiça comum dizer sobre a ocorrência de defeito no título jurídico que fez originar a relação administrativa entre o servidor e o poder público.
    6. Agravo regimental provido para declarar a competência da Justiça comum.” (Rcl 6.959 AgR. No mesmo sentido: Rcl 10.256 AgR, Rcl 9.931 AgR, Rcl 9.716 AgR, Rcl 9.041 AgR, Rcl 9.715 AgR, Rcl 9.609 AgR, Rel. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli – dest. acresc.)
    13. A circunstância de a decisão reclamada ter assentado que o autor da reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas não descaracteriza a competência da Justiça comum, diante da vigência de relação jurídico estatutária, nos termos do acórdão paradigma. O feito, contudo, tramita na Justiça do Trabalho, em aparente violação à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 3.395, o que revela a plausibilidade da tese jurídica articulada.
    14.  Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, registro que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho). Assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, o que recomenda o deferimento da medida liminar.
    15. Dante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0000162-42.2020.5.22.0103). 
    16.   Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 22 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator